Tribunal: STJ
Processo: 0003153-14.2012.4.03.6107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1818424 - SP(2019/0159388-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LOCACHADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: AGNALDO LUÍS CASTILHO DOSSI - SP112768
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CAL CONSTRUTORA ARACATUBALTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXPROPRIAÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. TITULAR
DA GARANTIA. INEFICÁCIA DA ARREMATAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a ausência de
intimação do credor hipotecário para a hasta pública não contamina a
validade da expropriação judicial, mas acarreta a ineficácia da arrematação
em relação ao titular da garantia. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: ab127f97-f164-4719-8140-e5ede0f7938c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1818424 - SP(2019/0159388-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LOCACHADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: AGNALDO LUÍS CASTILHO DOSSI - SP112768
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CAL CONSTRUTORA ARACATUBALTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXPROPRIAÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. TITULAR
DA GARANTIA. INEFICÁCIA DA ARREMATAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a ausência de
intimação do credor hipotecário para a hasta pública não contamina a
validade da expropriação judicial, mas acarreta a ineficácia da arrematação
em relação ao titular da garantia. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por LOCACHADE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão desta Corte que deu
parcial provimento ao Recurso Especial da FAZENDA NACIONAL, de modo a declarar
a ineficácia da arrematação em relação ao credor hipotecário (fls. 616-618).
Alega a parte agravante, em suma, que:
a) nulidade da decisão pois deveria ter sido intimada nos termos do previsto
no inciso III, §4o, do
do Regimento Interno dessa Corte tendo em vista que a
art. 255
Ministra Relatora daria provimento ao recurso especial;
b) o presente caso não trata de crédito hipotecário e sim de penhora e que a
lei, à época, não exigia intimação do credor com penhora averbada sobre o imóvel;
c) o
do Código Civil em vigor estabelece que: "[é] de quatro anos o
art. 178
prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico";
d) "Ao peticionar nos autos, requerendo – e obtendo – cópia de Certidão de
Objeto e Pé do processo, configurou-se a CIÊNCIA INEQUÍVOCA da Fazenda
Nacional em relação à existência da arrematação, TORNANDO PRESCÍNDIVEL A
Documento eletrônico VDA54730125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:21
Código de Controle do Documento: 16b2761a-a5ee-4a31-9062-e92dd1e63a0e

INTIMAÇÃO e fazendo fluir, a partir dali, o prazo para se insurgir, pela via processual
própria, contra a arrematação" (fl. 648);
e) "a compra do imóvel por meio da arrematação judicial configura modo
originário de aquisição da propriedade, e não poderia o bem arrematado responder por
débitos fiscais da empresa devedora" (fl. 651).
Sustenta que não poderia ter sido decretada a ineficácia da arrematação.
Ausente contrarrazões (fl. 658).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Primeiramente cumpre destacar que não há se falar em nulidade diante de
suposto desatendimento de norma prevista no Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça que delimita:

Art. 255. O recurso especial será interposto na forma e no prazo
estabelecido na legislação processual vigente e recebido no efeito devolutivo, salvo
quando interposto do julgamento de mérito do incidente de resolução de demandas
repetitivas, hipótese em que terá efeito suspensivo.
[...]
§ 4o Distribuído o recurso, o relator, após vista ao Ministério Público, se
necessário, pelo prazo de vinte dias, poderá:
[...]
III - dar provimento ao recurso especial após vista ao recorrido, se o
acórdão recorrido for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou
de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de
competência ou, ainda, a súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, este Sodalício possui o entendimento de que "'[a] oportunidade
concedida à parte para contrarrazoar o recurso especial atende à vista referida no art. 255,
§ 4o, III, do RISTJ que, em outras linhas, reproduz a dicção do
V, do
art. 932,
CPC/2015,
segundo o qual o Relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, pode dar
provimento ao recurso, nas hipóteses ali referidas' (
Rel. Ministro
REsp 1.526.765/DF,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe
." (AgInt no
21/3/2019)
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.300.198/SP,
DJe de
).
6/10/2020,
18/11/2020.
Neste sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO
PELO
RELATOR.
VISTA
AO
RECORRIDO.
DESNECESSIDADE.
CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
DEFESA
Documento eletrônico VDA54730125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:21
Código de Controle do Documento: 16b2761a-a5ee-4a31-9062-e92dd1e63a0e

ECONÔMICA - CADE. PRAZO PARA COMUNICAÇÃO DE ATO DE
CONCENTRAÇÃO
ECONÔMICA.
TERMO
INICIAL.
PRIMEIRO
DOCUMENTO VINCULATIVO. INOBSERVÂNCIA.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a
CPC/1973
decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2).
2. A oportunidade concedida à parte para contrarrazoar o recurso
especial atende à vista referida no
§4o, III, do RISTJ
art. 255,
que, em outras
linhas, reproduz a dicção do
V, do
art. 932,
segundo o qual o
CPC/2015,
Relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, pode dar
provimento ao recurso, nas hipóteses ali referidas.
[...]
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.526.765/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
- sem grifos no original.)
21/2/2019,
21/3/2019

Com efeito, no que tange às teses relativas à decadência e o previsto no
do Código Civil, bem como á ciência inequívoca da FAZENDA NACIONAL e
art. 178
de que a arrematação judicial configura modo originário de aquisição da propriedade,
cumpre expor que não foram devidamente apresentadas no momento oportuno, razão
pela qual configuram inovação recursal.
Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO. ELETROBRÁS. MATRIZ E FILIAIS. PERSONALIDADE
JURÍDICA. LEGITIMIDADE
DA MATRIZ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica,
desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, de modo que a matriz
possui legitimidade para pleitear a restituição de valores tributários. Precedentes.
2. A legitimidade da matriz para cessão contratual dos créditos relativos às
filiais não foi objeto de impugnação devida e específica da Eletrobrás no
recurso especial, configurando, nesse aspecto, indevida inovação recursal.
3. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.739.703/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
- sem grifos no
10/12/2025,
17/12/2025
original.)

Já no que tange à afirmação de que a lei não exigia intimação do credor com
penhora averbada sobre o imóvel, trata-se de análise equivocada da parte, vez que a
redação original constante do Código de Processo
previa expressamente:
Civil/1973

Documento eletrônico VDA54730125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:21
Código de Controle do Documento: 16b2761a-a5ee-4a31-9062-e92dd1e63a0e

Art. 698. Não se efetuará a praça de imóvel hipotecado ou emprazado, sem
que seja intimado, com dez (10) dias pelo menos de antecedência, o credor
hipotecário ou o senhorio direto, que não seja de qualquer modo parte na execução.

Por fim, a decisão guerreada deve ser mantida vez que é entendimento deste
Sodalício que a ausência de intimação do credor hipotecário para a hasta pública não
contamina a validade da expropriação judicial, mas acarreta a ineficácia da arrematação
em relação ao titular da garantia. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL
HIPOTECADO EM EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
CREDOR HIPOTECÁRIO.
DO CPC. INEFICÁCIA DA
ART. 804
ARREMATAÇÃO EM RELAÇÃO AO CREDOR HIPOTECÁRIO. Art. 903 DO
CPC. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE AD QUEM IMPLÍCITA.
I - O juízo de admissibilidade do recurso especial pode ser realizado por
este Superior Tribunal de Justiça de maneira implícita, sem necessidade de
exposição de motivos. A análise do mérito recursal traduz, via de regra, que o
recurso atendeu aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade,
sendo desnecessário o pronunciamento explícito a esse respeito. Precedentes.
II - A ausência de intimação do credor hipotecário para a hasta
pública não contamina a validade da expropriação judicial, mas acarreta a
ineficácia da arrematação em relação ao titular da garantia. Precedentes.
III - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.133.720/AL,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
- sem
28/10/2024,
13/11/2024
grifos no original.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO

03/STJ.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXPROPRIAÇÃO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO.
VALIDADE DO ATO.
1. A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que a falta de
intimação do credor hipotecário enseja a ineficácia da arrematação em relação
ao titular da garantia (art. 698 do
). Contudo, não
CPC/73
contamina a validade
da expropriação judicial, ou seja, permanece válida a alienação do bem
hipotecado. Nesse sentido: AgRg no
Rel. Ministro JOÃO
AREsp 82.940/GO,
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
28/04/2015,
AgRg
04/05/2015;
no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
REsp 1461782/PR,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
02/10/2014,
08/10/2014;
Rel.
REsp 1269474/SP,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJe
06/12/2011,
;
Rel. Ministro
13/12/2011 REsp 704.006/ES,
HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em
DJ
13/02/2007,
p. 238.
12/03/2007,
2. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54730125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:21
Código de Controle do Documento: 16b2761a-a5ee-4a31-9062-e92dd1e63a0e

(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 981.802/BA,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
- sem grifos no
28/3/2017,
3/4/2017
original.)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:21
Código de Controle do Documento: 16b2761a-a5ee-4a31-9062-e92dd1e63a0e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.818.424 / SP
Número Registro: 2019/0159388-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031531420124036107
08060718019974036107
201261070031530
31531420124036107
9708060712
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: LOCACHADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: AGNALDO LUÍS CASTILHO DOSSI - SP112768
INTERES.
: CAL CONSTRUTORA ARACATUBALTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LOCACHADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO : AGNALDO LUÍS CASTILHO DOSSI - SP112768
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CAL CONSTRUTORA ARACATUBALTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA55147226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: e418d5f0-b4d7-4dd7-beb1-7331198c391a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: e418d5f0-b4d7-4dd7-beb1-7331198c391a